Tribunal: TJMT
Processo: 1065506-80.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065506-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISLENE DE SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 036.272.181-59 (RECORRENTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1065506-80.2024.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
FRANCISLENE DE SOUZA ALBUQUERQUE.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR/BACEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da manutenção de inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN). A recorrente alega cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, manutenção indevida do débito no sistema SCR/BACEN e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a manutenção do débito no SCR/BACEN configura falha na prestação do serviço; (iii) analisar a configuração de dano moral em razão da manutenção da inscrição no sistema de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe ao magistrado apreciar a necessidade de produção probatória, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp n. 877.525/RS).

O ônus da prova acerca da cessão de crédito e quitação do débito compete à parte autora, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável para comprovar eventual manutenção indevida da inscrição no SCR.

A ausência de prova da cessão do crédito ou da quitação impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a consequente reparação por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito imputável ao recorrido.

Para a configuração da responsabilidade civil, são exigidos três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano, os quais não se fazem presentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A manutenção de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN) não configura dano moral quando não comprovada a inexistência do débito ou a sua quitação.

O ônus da prova acerca da cessão de crédito e da extinção da obrigação recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 877.525/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16/11/2010; TJMT, Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 16/11/2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID nº 265840286, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal, a
recorrente alega:

1)

Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2)

Cessão de crédito a terceiro – Manutenção indevida do débito no sistema SCR/BACEN;

3)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 265840290, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a alegação de cerceamento de defesa, pois é dado ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Além disso, o artigo 370 do CPC preceitua que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que considere inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, a autora alega a ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito – SCR/BACEN,
no período de junho de 2023 a junho de 2024
, decorrente de débito cedido à empresa
Ativos S/A
, no valor de
R$ 1.452,97 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

O reclamado, em sede de contestação, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de ato ilícito e a inocorrência de danos morais.

Cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), integrante do SISBACEN,
possui natureza de cadastro restritivo de crédito
.

A propósito:

“COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.”
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.”

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.) (Grifei)

No caso em análise, a autora anexou aos autos o relatório do Sistema de Informação de Crédito (SCR), referente ao período de
06/2019 a 06/2024
, no qual consta que a
inscrição ocorreu entre
06/2023 a 06/2024

(ID 265840269)
.

No entanto,
a reclamante
não apresentou comprovação da alegada cessão de crédito, tampouco a efetiva quitação do débito, não restando demonstrada eventual manutenção indevida do cadastramento
,
cujo ônus probatório lhe incumbia.

Registre-se que a suposta cessão mencionada pela reclamante foi do crédito de
R$ 336,01 (trezentos e trinta e seis reais e um centavo)
, enquanto o débito inscrito no SCR é no valor de
R$ 1.452,97 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025